Tribunal: TJDFT
Processo: 0745303-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745303-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS CAVALHEIRO PETRY, KAJ KONGERSLEV APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de processo incluído na 29a Sessão Ordinária Presencial – 1TCR – 12/12/2024. Publicada a pauta de julgamento, na qual está incluído o processo em epígrafe (ID 66822983), sobreveio petição do apelante LUCAS CAVALHEIRO PETRY requerendo a designação de nova data, uma vez que seu advogado participará de outro julgamento, no Tribunal do Júri de Brasília, na mesma data. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que o advogado, Dr. Cleber Lopes (OAB/DF 15068A) é representante do acusado LUCAS CAVALHEIRO PETRY e responsável pela sustentação oral em sua defesa na audiência instrutória. Outrossim, os documentos acostados aos IDs 66991017/66991019 comprovam que o causídico, de fato, também participará de uma sessão plenária no Tribunal do Júri de Brasília, na mesma data, a qual foi designada desde 12/09/2024. Nesse contexto, DEFIRO o pedido para adiar o julgamento para a próxima sessão presencial, a ser designada pela Secretaria da Turma Criminal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora